Tribunal: TJDFT
Processo: 0000525-46.2015.8.07.0014
Órgão julgador: GILMAR TADEU SORIANO
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2021-10-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR3 Gabinete do Juiz de Direito Gilmar Tadeu Soriano Número do processo: 0000525-46.2015.8.07.0014 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: JOSE CELSO GONTIJO ENGENHARIA S/A RECORRIDO: EDUARDO DA SILVA SOUSA DESPACHO ID 30007192. Ao recorrente, requerendo o que de direito. Gilmar Tadeu Soriano Relator(*) (*) Documento datado e assinado digitalmente.